Tribunal: TJBA
Processo: 8032541-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032541-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMERICAR VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, CAROLINA BARRETO LONGA DIAS

APELADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, ALESSANDRO MENDES CARDOSO, MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA

PJ13

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO RECONHECIDA EM AÇÕES CONEXAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 313, V, CPC). REJEIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO QUE CONFIGURA FACULDADE DO JUIZ. JULGAMENTO SIMULTÂNEO OU CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ex-concessionária de veículos (em recuperação judicial/falência) contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de não fazer (impedir nomeação de nova concessionária na área), em razão do julgamento de improcedência das ações principais (cautelar e declaratória) que discutiam a validade da rescisão contratual. A Apelante alega nulidade da sentença, sustentando que o juiz deveria ter suspendido o feito até o trânsito em julgado das ações conexas, em vez de julgá-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões principais em discussão no presente recurso: (i) definir se a ausência de suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313, V, 'a', CPC) gera nulidade da sentença quando o magistrado já julgou a causa prejudicial; (ii) verificar a ocorrência de preclusão ou "nulidade de algibeira" quanto ao pedido de suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não é obrigatória, constituindo faculdade do magistrado, que deve avaliar a conveniência da medida. Tendo sido julgadas improcedentes as ações principais que davam suporte à pretensão da autora (validade do contrato de concessão), o julgamento de improcedência desta demanda acessória é medida lógica e célere, não havendo justificativa para suspensão inócua.

2. Não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
). A suspensão apenas postergaria o resultado de improcedência, já definido pelo juízo competente na análise da questão prejudicial. 5. Configura "nulidade de algibeira", violadora da boa-fé objetiva, a conduta da parte que não requer a suspensão durante a instrução e guarda a alegação para suscitar nulidade apenas após a prolação de sentença desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1. “A suspensão do processo prevista no art. 313, V, 'a', do CPC, por prejudicialidade externa, constitui faculdade do julgador e não direito subjetivo absoluto da parte, sendo incabível a anulação da sentença quando a questão prejudicial já foi decidida pelo juízo, ainda que pendente de recurso”.

2. “A alegação de nulidade processual deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo vedada a chamada "nulidade de algibeira" (estratégia de reserva de argumento para momento posterior oportuno), em respeito ao princípio da boa-fé processual”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8032541-63.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
AMERICAR VEÍCULOS LTDA
e como Apelados
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e
FIORI VEICOLO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça